Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-03.2021.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Discussão sobre honorários.
2 – Honorários. No julgamento do recurso inominado foi observado o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/1995, que prevê a condenação em honorários advocatícios apenas em desfavor do recorrente vencido, regra que não aplica ao recorrido vencido. O acórdão é explícito quanto à inaplicabilidade das disposições do CPC sobre o tema. Não há, pois, omissão ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.